Tribunal: TJPA
Processo: 0812893-52.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0812893-52.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: PEDRO RODRIGUES DA COSTA, ROZANETE GONCALVES BASTOS, JOSE ANTONIO BATISTA

SUSCITADO: CADAM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÕES DE DESPEJO AJUIZADAS POR EMPRESA CONTRA MORADORES DE COMUNIDADE. ALEGADA LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA E DIREITO À MORADIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM CADA PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE CONTROVÉRSIA E DE RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE INADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por moradores da comunidade Vila Munguba, no Município de Almeirim/PA, em face da empresa Caulim da Amazônia S.A. – CADAM S.A., tendo como processo paradigma ação em trâmite na Vara Cível da Comarca de Almeirim/PA, no qual se discute a posse de imóveis situados na localidade. Os suscitantes alegam multiplicidade de ações possessórias e de despejo propostas pela empresa contra moradores da comunidade e requerem a instauração do incidente para fixação de tese jurídica acerca da legitimidade da empresa para ajuizar tais demandas, bem como sobre a proteção jurídica da posse exercida pelos residentes, com pedido de suspensão dos processos em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas previstos no art. 976 do CPC, especialmente a efetiva repetição de processos com controvérsia sobre questão unicamente de direito; e (ii) estabelecer se há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica decorrente de possíveis decisões divergentes nos processos indicados como representativos da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 976 do CPC, consistentes na efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e no risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4.

Os processos indicados pelos suscitantes correspondem, em sua maioria, a ações de despejo baseadas em contratos de locação firmados entre a empresa e moradores da comunidade, nas quais se discute essencialmente o inadimplemento contratual e a rescisão do vínculo locatício.

5.

A solução das demandas depende da análise das circunstâncias específicas de cada relação contratual, inclusive da verificação de documentos, pagamentos e demais elementos probatórios próprios de cada processo.

6.

A controvérsia, portanto, não se limita a questão unicamente de direito, mas envolve apreciação de fatos e provas distintos em cada caso concreto, o que impede a fixação de tese jurídica abstrata em sede de IRDR.

7.

Também não se verifica risco concreto de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, pois as ações não são idênticas, apresentam contratos distintos e circunstâncias fáticas próprias, justificando soluções judiciais eventualmente diversas.

8.

Embora não haja notícia de afetação da matéria pelos tribunais superiores, a ausência dos requisitos cumulativos previstos nos incisos I e II do art. 976 do CPC impede a instauração do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Incidente não admitido.

Tese de julgamento
:

1.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas exige a demonstração simultânea da efetiva repetição de processos e da existência de controvérsia sobre questão unicamente de direito.

2.

A necessidade de análise de fatos e provas específicos de cada relação contratual afasta a caracterização de questão unicamente de direito apta a justificar a instauração do IRDR.

3.

A inexistência de controvérsia jurídica uniforme e de decisões divergentes sobre a mesma questão de direito impede o reconhecimento de risco à isonomia e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 976, 977, II, 982, I, e 985; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º e 170, III; Lei nº 10.741/2003, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.302.736/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMG, IRDR nº 3427192-12.2024.813.0000, Rel. Des. João Cancio, j. 27.01.2025; TJDFT, IRDR nº 0705390-98.2024.807.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 22.07.2024; TJSP, IRDR nº 2121843-24.2025.826.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/03/2026 a 01/04/2026.

Belém/PA, 25 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, suscitado por José Antônio Batista, Rozanete Gonçalves Bastos e Pedro Rodrigues da Costa, em face da empresa CADAM S.A., com fundamento nos arts. 976 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), tendo como processo paradigma a demanda nº 0800133-04.2020.8.14.9100, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Almeirim/PA, cujo objeto envolve controvérsia possessória relativa a imóveis situados na comunidade denominada Vila Munguba, localizada no Distrito de Monte Dourado, Município de Almeirim/PA.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte decorre da alegada multiplicidade de ações possessórias e demandas de despejo propostas pela empresa suscitada contra moradores da referida localidade, circunstância que, segundo afirmam os requerentes, tem gerado risco concreto de decisões judiciais conflitantes acerca da legitimidade da empresa para reivindicar a posse dos imóveis e acerca da natureza jurídica da ocupação exercida pelos moradores.

Narra-se na petição inicial que os suscitantes, juntamente com diversas famílias residentes na Vila Munguba, afirmam exercer posse prolongada, pacífica e de boa-fé sobre imóveis edificados na localidade há mais de uma década, tendo adquirido benfeitorias de terceiros e estabelecido ali suas residências, formando comunidade consolidada composta por trabalhadores, idosos e famílias que estruturaram suas vidas no local.

Sustentam que a área em questão teria origem em terras pertencentes à União e que foram objeto de cessão de posse à empresa Jari Celulose S/A, posteriormente em recuperação judicial, a qual teria firmado contrato de comodato com a empresa CADAM S.A. para utilização de determinadas áreas voltadas à exploração industrial.

Segundo relatado pelos requerentes, a empresa suscitada teria passado a ajuizar diversas ações possessórias e demandas de despejo em face dos moradores da comunidade, buscando a desocupação de imóveis que, segundo defendem, não integrariam o objeto do contrato de comodato firmado entre as empresas, mas corresponderiam a áreas residenciais historicamente ocupadas pela população local. Afirmam, nesse contexto, que tais demandas foram distribuídas perante diferentes juízos, notadamente nas Comarcas de Almeirim/PA e Laranjal do Jari/AP, o que teria gerado cenário de insegurança jurídica, diante da possibilidade de decisões divergentes em situações fáticas substancialmente idênticas.

Os requerentes indicam, como demonstração da repetição da controvérsia, a existência de múltiplos processos ajuizados pela empresa CADAM S.A. contra moradores da localidade, todos baseados em causa de pedir semelhante — suposto direito possessório da empresa — e com pedido de desocupação dos imóveis

Sustentam que tal multiplicidade de ações revela a presença dos requisitos previstos no art. 976 do CPC, notadamente a repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, haja vista que diferentes juízos poderiam conferir soluções distintas a litígios fundados em idêntico contexto fático-jurídico.

Argumentam, ainda, que não haveria, até o momento, tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nem em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da matéria controvertida, circunstância que reforçaria a necessidade de uniformização da interpretação jurídica no âmbito deste Tribunal de Justiça.

No mérito da controvérsia jurídica, os requerentes asseveram, em síntese, que a empresa CADAM S.A. não possuiria legitimidade ativa para propor ações possessórias relativamente aos imóveis ocupados pelos moradores da Vila Munguba, sob o argumento de que tais áreas não estariam abrangidas pelo contrato de comodato firmado com a empresa Jari Celulose S/A. Argumentam que os moradores exercem posse qualificada, mansa, pacífica e com animus domini, apta a configurar, inclusive, situação juridicamente relevante para fins de usucapião, sendo tal circunstância oponível à empresa privada que busca a retomada da área.

Frisam, ainda, que o conflito deve ser analisado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal (CF), bem como do princípio da função social da propriedade, insculpido no art. 5º, XXIII, e reiterado no art. 170, III, da mesma Carta. Invocam julgados do STJ, notadamente decisões que reconhecem a necessidade de ponderação entre o direito de propriedade e a proteção à moradia em situações de ocupação consolidada, como se observa no julgamento do REsp 1.302.736/MG, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no qual se assentou a impossibilidade de ignorar a transformação fática de determinada área quando esta se converte em núcleo urbano consolidado.

Aduzem que a controvérsia envolve aspectos relevantes relacionados à eventual utilização de contratos de locação firmados entre a empresa e moradores da comunidade, os quais, segundo afirmam, teriam sido utilizados para conferir aparência de regularidade à ocupação precária, vinculando o acesso a serviços básicos, como água e energia, ao pagamento de valores que, em verdade, corresponderiam a mecanismo de fragilização da posse exercida pelos residentes.

Ao final, requerem a instauração do IRDR, com o objetivo de que este Tribunal fixe tese jurídica vinculante acerca da legitimidade da empresa CADAM S.A. para ajuizar ações possessórias na área da Vila Munguba, bem como acerca da proteção jurídica conferida à posse exercida pelos moradores da localidade. Pugnam, ainda, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 982, I, do CPC, para determinar a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em trâmite no Estado do Pará que versem sobre a posse ou propriedade dos imóveis situados na referida comunidade e que tenham sido ajuizados pela empresa suscitada.

Após análise preliminar, a Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) proferiu despacho determinando que fosse demonstrada “fundamentadamente, a existência de multiplicidade da controvérsia que discuta questão unicamente de direito, apta a causar risco de ofensa à segurança jurídica e à isonomia – a teor do disposto no artigo 976, I e II do Código de Processo Civil (CPC)”, a fim de viabilizar o efetivo exercício do Juízo de Viabilidade (id. 28656542).

Em manifestação registrada sob o id. 28877220, os suscitantes asseveraram que os requisitos para a instauração do IRDR estavam demonstrados, na medida em que foram indicadas, na petição de suscitação, ações judiciais idênticas que comprovam efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, ressaltando que todas discutem “tese jurídica abstrata”. Afirmaram que a “controvérsia comum em todos os processos diz respeito à interpretação jurídica da legitimidade ativa da CADAM S/A para propor ações possessórias em relação a imóveis ocupados por moradores de comunidade consolidada, com posse prolongada, pacífica e contínua, exercida em imóveis construídos por terceiros, fora do objeto do contrato de comodato firmado com a Jari Celulose S/A”.

De acordo com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do RITJPA, a COGEPAC apresentou estudo pela inviabilidade do presente IRDR, eis que “não restou demonstrada a efetiva e atual multiplicidade sobre questão unicamente de direito, tampouco o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”, a teor do que estabelece os incisos I e II do art. 976 do CPC (ID 30069382).

Em face do despacho proferido pelo Presidente da COGEPAC, foi interposto agravo interno pelos suscitantes (id. 30188614). Em manifestação proferida em 31/10/2025 (id. 31208275), o recurso de agravo não foi conhecido com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Na data de 13/11/2025, os suscitantes novamente pugnaram pela admissão do presente IRDR, a suspensão dos feitos indicados (id. 31560016), bem como a fixação de tese reconhecendo a nulidade dos contratos de locação.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Inicialmente, defiro o pedido de prioridade na tramitação, a teor do art. 71 da Lei n.º 10.741/2003 e do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil (CPC, ante o documento de identidade juntado pelo suscitante Pedro Rodrigues da Costa (id.

27858192
). Proceda-se à devida anotação, no sistema informatizado de Processo Judicial Eletrônico (PJe), para os fins de direito.

Dito isso, passo a me manifestar sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Instituído pelo CPC como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o IRDR configura-se como um instrumento processual destinado à resolução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação dos diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

1. DA QUESTÃO CONTROVERSA.

Na petição de suscitação (
id. 27858167
), foram submetidas à apreciação as seguintes questões: “
1º) A
legitimidade ativa da empresa CADAM S.A para propor ações possessórias e de despejo; 2º) A natureza da posse exercida pelos moradores da “Vila Munguba” (animus domini, prolongada, mansa e pacífica) e dos imóveis construídos pelos mesmos e 3º) A prevalência do direito constitucional à moradia sobre o suposto interesse possessório da empresa
”.

Todavia, consoante enfatizado no estudo de viabilidade apresentado pela Comissão Gestora de
Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), a controvérsia debatida nos processos
não
diz respeito à “
legitimidade ativa da CADAM S/A para propor ações possessórias em relação a imóveis ocupados por moradores de comunidade consolidada, com posse prolongada, pacífica e contínua, exercida em imóveis construídos por terceiros, fora do objeto do contrato de comodato firmado com a Jari Celulose S/A
”, como aduzem os suscitantes (
id. 30069382
).

Constata-se que os processos indicados como representativos da controvérsia veiculam diversas ações de despejo, as quais foram propostas pela suscitada em decorrência de suposto descumprimento contratual por parte dos locatários dos imóveis localizados na “Vila Munguba”, sendo o pedido e a causa de pedir relacionados às cláusulas e ao cumprimento dos contratos de locação firmados, não havendo múltiplas discussões sobre questão relacionada ao direito à moradia dos residentes daquela comunidade, à natureza da posse dos moradores ou à titularidade/propriedade dos imóveis objeto de locação.

Portanto, a questão controvertida proposta como questão de direito objeto do Incidente não coincide com a controvérsia discutida nos feitos apontados na suscitação.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesta fase processual, compete ao Órgão Julgador verificar o cabimento do IRDR através da análise do preenchimento dos requisitos legais para sua admissão.

Na dicção do
art. 976 do CPC
, é cabível a instauração do IRDR quando houver,
simultaneamente
:
“
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I); risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II)”; mostrando-se, por outro lado, incabível, quando “um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão repetitiva”, nos termos do §4º do mesmo diploma legal.

Ressalta-se que esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão “simultaneamente”, a exigir a confluência de todos esses requisitos.

Inicialmente, reconheço a legitimidade dos suscitantes para a propositura do IRDR, eis que são partes demandadas nos processos apontados como representativos da controvérsia, na petição de suscitação, nos termos do art. 977, inciso II, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os pressupostos de admissibilidade, nos moldes abaixo delineados.

2.1. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não define um número específico de demandas que configuram a efetiva repetição de processos, necessária para a instauração do Incidente. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que “[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Portanto, o fator preponderante para a instauração do IRDR não é a quantidade de processos com a mesma questão, mas sim o risco de quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica – próximo requisito –, em razão da possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes decorrentes da multiplicidade de demandas.

Nos autos, foram apontados 17 (dezessete) processos como representativos de controvérsia – mais 2 (dois) processos foram apontados, na última petição protocolizada pelos suscitantes – relativa à suposta questão unicamente de direito. Ocorre que, conforme ressaltado na manifestação da Presidência da COGEPAC, a despeito da questão proposta pelos suscitantes, a matéria em verdade debatida em todos os feitos diz respeito à “adimplência, continuidade ou rescisão dos contratos de locação firmados entre a pessoa jurídica CADAM S/A e os moradores da ‘Vila Munguba’”, inexistindo processos idênticos que discutam a controvérsia de direito afeta à “prevalência do direito à moradia” ou a “função social da propriedade ou da posse”, como reiteradamente argumentado pelos suscitantes

Assim, considerando-se que os processos indicados veiculam ações de despejo ajuizadas pela suscitada para comprovar o inadimplemento dos contratos locatícios dos imóveis situados na “Vila Munguba”, bem como para reaver a posse dos imóveis sob locação em razão do descumprimento contratual, a aventada controvérsia diz respeito, em verdade, à análise de elementos de fatos e provas com a finalidade de assegurar o direito de uma das partes e solucionar o conflito, através dos documentos que aparelham cada ação – vale dizer, documentos pessoais, instrumento de contrato, comprovantes de pagamento –, motivo pelo qual
não vislumbra-se a repetição de processos que versem sobre o mesmo tema unicamente de direito ou que demandem interpretação normativa
.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que, na maioria das ações, foi decretado o despejo e os contratos reputados válidos foram rescindidos, considerando que os moradores da “Vila Munguba” assinavam os contratos, iniciavam o pagamento dos alugueres e depois deixavam de adimplir suas obrigações. Os contratos não foram declarados nulos, nem tidos como “
negócio jurídico simulado em massa
”; não houve declaração de ilegitimidade da pessoa jurídica CADAM S.A. na condição de possuidora ou proprietária dos imóveis locados; e não houve discussão sobre a posse qualificada dos moradores ou o direito fundamental à moradia, como alegam os suscitantes.

Desse modo, em que pese tenham sido instados a comprovar a existência da multiplicidade de controvérsia que discuta questão de direito (id. 28656542), os suscitantes não demostraram a repetição apta a ensejar a admissão do presente IRDR.

Nesse sentido, colaciono julgados de IRDR de outros tribunais que tratam sobre o cabimento do Incidente quando ausente a questão de direito que demande análise do arcabouço fático para fixação do precedente:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ART. 976, I E II DO CPC -
AUSÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE DEMANDAS SOBRE O TEMA - NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE - INADMISSIBILIDADE DO IRDR
.

I - O artigo 976 do CPC/2015 dispõe que o incidente de resolução de demandas repetitivas será instaurado quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;

II -
No caso, a ausência de efetiva repetição de processos sobre o mesmo tema e de questão unicamente de direito a ser resolvida inviabiliza a aferição do preenchimento dos requisitos do art. 976 do CPC/2015, devendo, portanto, ser inadmitido o incidente.

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais: IRDR nº 3427192-12.2024.813.0000, 2ª Seção Cível, Relator Des. João Cancio, julgado em 27/1/2025, publicado em 28/1/2025 – destaquei).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. (...). PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS.
CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE LIMITA A QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. IRDR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INCIDENTE INADMITIDO
. 1. Nos termos do artigo 976 do CPC/15.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
. 2. Embora seja possível constatar a repetição de processos sobre a mesma controvérsia, qual seja, a obrigatoriedade ou não de cobertura, pelos planos de saúde, do tratamento com a utilização da órtese craniana da marca StarBand, fornecida, com exclusividade, pela Heads Clínica Dr. Gerd Schreen, depreende-se que a controvérsia
não se limita a questão unicamente de direito, consoante exigido pelo art. 976, I, do CPC/15, para a instauração do IRDR
. (...) 4.
A necessidade de análise do contexto fático que envolve a matéria torna inviável a fixação de uma tese vinculante sobre a questão, em sede de IRDR
. 5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: IRDR nº 0705390-98.2024.807.0000 1895831, Câmara de Uniformização, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 22/07/2024, publicado em 05/08/2024 – destaquei).

Pelo exposto, verifica-se desatendido o requisito previsto no art. 976, inciso I, do CPC.

2.2. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O art. 976, II, do CPC estabelece como pressuposto para a admissibilidade do IRDR
a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais, de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Esse risco decorre da existência de dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários sobre a mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo em situações fáticas similares, o que, por consequência, gera incerteza quanto ao desfecho das lides.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori (
in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103
):

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,
representa grave violação ao princípio da isonomia
,
com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.
(destaquei)

Conforme já exposto, os suscitantes apontaram ações de despejo apresentadas pela empresa CADAM S.A., em face de residentes da “Vila Munguba”, com o objetivo de rescindir os contratos de locação. Afirmaram tratarem-se de ações idênticas com julgamentos dissonantes, o que colocaria em risco a segurança jurídica e isonomia.

Consultando os autos, extrai-se que as ações não são idênticas, vez que debatem relações jurídicas e contratos diferentes, especialmente porque, embora se tratarem de ações de despejo ajuizadas pela nominada empresa em face de moradores vizinhos de uma mesma comunidade, os contratos firmados entre as partes não são os mesmos, nem as razões que justificaram as suas correspondentes rescisões e a consequente decretação do despejo. Da mesma forma, os julgamentos proferidos para solucionar as demandas também não poderiam ser uniformes justamente por apreciarem documentos, provas e fatos diferentes, firmados em condições diversas e que envolvem contextos fáticos e probatórios distintos, peculiares a cada caso concreto.

Consoante já mencionado, a maioria das sentenças reconheceu a validade dos contratos e a legitimidade da empresa CADAM S.A. para cobrar aluguéis, sendo determinada a rescisão do vínculo e a desocupação do imóvel locado, além da condenação ao pagamento dos alugueres correspondentes. Em alguns casos, inclusive, foram firmados acordos entre a empresa e os inquilinos, os quais foram homologados judicialmente, resultando em outros tantos julgados distintos.

Inexistindo controvérsia estritamente jurídica e nem divergência de entendimentos sobre uma mesma matéria de direito que demande a pacificação mediante a formação de precedente qualificado, considerando a imprescindível análise de fatos e provas para solução de cada conflito indicado, não vislumbro o cabimento do presente Incidente.

Destarte, nos termos constantes na análise de viabilidade da COGEPAC, verifico haver sido “demonstrada objetivamente a divergência jurisprudencial ou potencial ofensa à isonomia e segurança jurídica, considerando que os feitos elencados não são semelhantes. Além disso, também não discutem as questões abstratas de direito sugeridas para afetação no presente IRDR. Da mesma forma, não foram indicados outros processos em que se discuta a controvérsia sugerida para fins de uniformização de entendimento por meio do IRDR, eis que as circunstâncias fáticas de cada processo fundamentam a análise diferenciada pelas unidades de 1º e 2º graus”.

Nessa seara, assevera-se a lição de Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha (
in Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal.
19ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 799):

É preciso, como visto, que haja efetiva repetição de processos. Não cabe IRDR preventivo. Mas se exige que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Esse requisito reforça a vocação do IRDR para formação de precedentes, aliando-se ao disposto no art.
926
do
CPC
. Exatamente por isso, somente cabe o incidente quando já houver algumas sentenças antagônicas a respeito do assunto.
Vale dizer que, para caber o incidente, deve haver, de um lado, sentenças admitindo determinada solução, havendo, por outro lado, sentenças rejeitando a mesma solução. É preciso, enfim, haver uma controvérsia já disseminada para que, então, seja cabível o IRDR. Exige-se, em outras palavras, como requisito para a instauração de tal incidente, a existência de prévia controvérsia sobre o assunto. Para que se possa fixar uma tese jurídica a ser aplicada a casos futuros, é preciso que sejam examinados todos os pontos de vista, com a possibilidade de análise do maior número possível de argumentos. É assim que se evita risco à isonomia e à segurança jurídica
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de São Paulo:

IRDR - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INADMISSÃO
. O IRDR visa a resolução de questões de direito comuns a diversos processos, com o objetivo de, a partir de um qualificado debate, fixar uma tese jurídica que uniformizará o entendimento e que será obrigatoriamente aplicada pelo tribunal que a fixou e pelos Magistrados a ele vinculados.
O IRDR somente poderá ser instaurado quando existir efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito, e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
(artigo 976, I e II, do CPC).

(omissis).

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais: IRDR nº 3267069-40.2024.813.0000, 2ª Seção Cível, Relator Desembargador Antônio Bispo, julgado em 16/9/2024, publicado em 1º/10/2024 – destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVA – FASE DE ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTAGEM DE PRAZOS – RECURSO JÁ JULGADO –
INEXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
.

1.O incidente de resolução de demandas repetitivas é, como o nome indica, procedimento incidental, acessório, instaurado no bojo de ação ou recurso pendente de julgamento. Apelação julgada. Ausência de pressuposto de admissibilidade do incidente recursal.

2. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

3. Pedido de instauração do IRDR com base em poucos julgados antagônicos.
O IRDR é inadmissível sem a comprovação de efetiva repetição de processos e risco à isonomia e segurança jurídica, conforme art. 976 do CPC. Ausência de divergência considerável entre as Câmaras. Pressuposto de admissibilidade do incidente não demonstrado. Incidente não admitido
.

(Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo: IRDR nº 2121843-24.2025.826.0000. Turma Especial - Publico, Relator Desembargador Décio Notarangeli, julgado em 29/7/2025 – destaquei).

Por oportuno, frisa-se que, mesmo após a nova oportunidade de comprovação dos requisitos concedida aos suscitantes (id.28656542), estes não carrearam elementos objetivos que embasassem sua alegação da existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, tampouco demonstraram a repetitividade de questão só de direito exigida pela norma processual.

Ante o exposto, constato que a presente suscitação não comprovou multiplicidade sobre questão unicamente de direito que pudesse representar risco à isonomia e à segurança jurídica, restando desatendido o pressuposto estabelecido pelo art. 976, II, do CPC.

2.3.
DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR.

Na presente hipótese, assinalo que a COGEPAC informou não ter identificado, nos Tribunais Superiores, temas ou teses que versem sobre a questão de direito ora debatida.

Dessa forma, constata-se o atendimento ao requisito negativo previsto no § 4º do art. 976 do CPC.

3. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, embora preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, verifico que não foram atendidos os pressupostos estipulados pelos incisos I e II do mencionado dispositivo legal, haja vista que
não restou demonstrada a efetiva e atual multiplicidade sobre questão unicamente de direito, tampouco o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
, razão pela qual
voto pela INADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
restando prejudicados todos os demais pedidos formulados na petição de suscitação.

É como voto.

Belém, (data registrada no sistema).

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/04/2026